Tribunal: STF
Processo: ARE 1559120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE COTAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e na ausência de afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os artigos 2º e 18 da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente quanto à suficiência da fundamentação que subsidia o ato administrativo questionado, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.